Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722658-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLIENE COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DARLIENE COSTA DOS SANTOS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, aduz que é ré na ação de locupletamento ilícito, e que foi bloqueada a quantia de R$ 4.631,24. Fez pedido de desconstituição da penhora alegando tratar-se de valor referente ao saldo do FGTS depositado em conta poupança, portanto, impenhorável. Quanto à impugnação à penhora, relata que juntou aos autos documentos comprobatórios sobre a origem dos valores bloqueados. Afirma que se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pelo que requer o acolhimento da impugnação apresentada com a determinação de liberação do valor bloqueado na conta corrente da agravante. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizado o desbloqueio total das quantias constritas, bem como a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reformar a decisão agravada É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência de natureza antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, isto é, deve haver firme evidência quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 99, §2o, do CPC, o magistrado poderá indeferir o pedido de se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do CPC baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte, somando inclusive ao objeto da ação principal, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, entretanto, quando aos demais pedidos, não se observa a presença dos ditos requisitos. A Constituição Federal, no art. 7o, III, garante aos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, o direito ao fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS. A Lei n. 8.036, de 11/5/1990, que dispõe sobre esse fundo, estabelece, no art. 2o, § 2o, serem as contas vinculadas, em nome dos trabalhadores, para recebimento de valor proveniente do FGTS absolutamente impenhoráveis. Entretanto, no caso em questão a penhora não recaiu em quantia depositada em conta vinculada ao FGTS, mas sim em conta poupança sem essa qualificação. De fato, a proteção de impenhorabilidade dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS é mantida enquanto o dinheiro permanecer nesta conta, haja vista que sua destinação é a manutenção do trabalhador em caso de despedida sem justa causa. Desta forma, a proteção legal decai quando o valor do FGTS é sacado e movimentado, pois assim passa a compor o acervo de bens do devedor. No caso, a agravante sacou o dinheiro e depositou em conta, supostamente utilizada como poupança, que, em tese, é impenhorável. Entretanto, no que tange a impenhorabilidade da conta poupança, é importante ressaltar que o art. 833, X, do CPC, refere-se a conta utilizada como escopo de formação de reserva financeira, no caso dos autos, a caderneta de poupança da agravante está claramente desvirtuada de sua característica principal pois é nitidamente utiliza como se conta corrente fosse. Nota-se que o saldo da caderneta de poupança é usado em operações bancárias rotineiras, e, conforme se verifica há depósitos e saques de valores variados na referida conta, (ID 158235447), assim, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. Desta forma, a despeito da argumentação da agravante, não restou evidenciado que os valores bloqueados se referem exclusivamente a verbas de natureza impenhorável. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator